Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-18.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-18.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE SUBTRAÍDO POR FURTO. IRRELEVÂNCIA DA PERDA DO BEM PARA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clodoaldo Souza da Silva contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Banco Bradesco S/A, os quais foram ajuizados com fundamento no furto do veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário. Sustenta o Apelante, em preliminar, a nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza. No mérito, requer: (i) a extinção da dívida em razão de caso fortuito ou força maior; e (ii) a revisão contratual por suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais de liquidez e certeza para fins de execução; (ii) estabelecer se o furto do bem alienado fiduciariamente configura causa de extinção da obrigação principal; e (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas exigida para documentos particulares em geral, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A petição inicial da execução foi devidamente instruída com demonstrativo de débito contendo a discriminação das parcelas inadimplidas e encargos incidentes, em conformidade com o art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004 e com a jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR).

O furto do veículo objeto da alienação fiduciária não extingue a dívida garantida, pois não elimina a obrigação principal, apenas atinge a garantia real. O devedor fiduciante, como possuidor direto do bem, assume os riscos da perda ou deterioração até a quitação do contrato.

A apólice contratada refere-se a seguro prestamista, que não cobre sinistros decorrentes de furto do bem, mas apenas eventos que afetam a capacidade de pagamento do segurado, inexistindo cobertura para o caso concreto.

A alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios foi formulada de forma genérica, sem a devida demonstração da onerosidade excessiva ou confronto com a taxa média de mercado, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF e REsp 1.061.530/RS.

Não demonstrado excesso de execução, tampouco vícios formais ou materiais no título executivo, revela-se legítima a manutenção da execução e improcedente o pedido de revisão contratual.

Majoram-se os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez e certeza, independentemente da assinatura de testemunhas, desde que acompanhado do demonstrativo da dívida nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

O furto do bem alienado fiduciariamente não extingue a obrigação do devedor, mas apenas a garantia, subsistindo a exigibilidade do crédito.

A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida mediante demonstração concreta de abusividade, o que não ocorre quando ausente confronto com a taxa média de mercado ou demonstração de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 28, 784, III, 85, §§ 2º e 11, 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

STJ, AgInt no AREsp 2.608.935/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

Súmula 596/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000644-18.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante
CLODOALDO SOUZA DA SILVA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por

unanimidade
,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03